Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0707984-58.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: YULLI MORAES DE ASSUNCAO, FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO EMBARGADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Devidamente habilitados os procuradores das partes, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão de ID 25780586. Após, tornem os autos conclusos ao juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator